Tribunal: TJMT
Processo: 1030007-97.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030007-97.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LUDMYLLA ALVES COELHO - CPF: 036.859.251-05 (APELADO), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DA FRAUDE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

A
pelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a inexistência de débito por recuperação de consumo, sob o fundamento de que não foram observadas as exigências normativas quanto à notificação do consumidor e à comprovação da irregularidade no medidor. A apelante sustenta a validade da cobrança e a regularidade do procedimento adotado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em analisar se
há nulidade da sentença em razão da ausência de intimação exclusiva dos advogados da parte ré, e se é legítima a cobrança por recuperação de consumo diante da ausência de comprovação da fraude no medidor de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade processual por ausência de intimação exclusiva do advogado somente se configura quando há demonstração inequívoca de prejuízo, nos termos do art. 272, § 2º, do CPC, o que não ocorreu no caso, pois a parte teve ciência dos atos processuais e exerceu seu direito de defesa na fase recursal.

4.

A concessionária de energia elétrica tem o dever de observar os requisitos normativos para a regularidade da cobrança por recuperação de consumo, conforme dispõe o art. 591 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, incluindo a entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ao consumidor ou a comprovação de sua recusa.

5.

A ausência de assinatura do consumidor no TOI e a falta de prova de que o documento foi devidamente entregue ao destinatário inviabilizam a exigência do débito, por violação ao contraditório e à ampla defesa
.

6.

O consumidor não pode ser responsabilizado por supostas fraudes ou defeitos no medidor de energia sem prova inequívoca de sua autoria, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade processual somente se configura quando demonstrado, de forma inequívoca, o prejuízo à parte, o que não se constata no caso concreto.

2.

A cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica é indevida se não há prova da participação do consumidor em irregularidade no medidor, sendo necessária a observância das normas da ANEEL.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 272, § 2º; Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, art. 591, § §2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30-5-2019, DJe 3-6-2019.
STJ, Apelação Cível n. 70084043322, Rel. Min. Iris Helena Medeiros Nogueira, j. 11-9-2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida em discussão e condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido.

A
apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença
, sob a alegação de ausência de intimação válida, pois teria sido realizada em perfil pessoal da apelante, apesar de haver pedido expresso para que ocorresse exclusivamente em nome de seus advogados.

No mérito, sustenta que observou rigorosamente a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL durante a apuração da irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora, cumprindo as etapas de inspeção do local, emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e regularização do equipamento.

Argumenta, ainda, a legalidade da cobrança, uma vez que estaria fundamenta na recuperação de consumo de energia não registrado devido à irregularidade constatada.

Sem contrarrazões (Id 264885295 - Intimação).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar - Nulidade da Sentença por Ausência de Intimação

A apelante alega a nulidade da sentença, pois não teria sido regularmente intimada, visto que, apesar de estar devidamente constituída nos autos e ter requerido de forma expressa a intimação exclusiva de seus advogados, a citação e demais atos processuais foram direcionados apenas a ela.

No entanto, não se constata qualquer violação às garantias do contraditório e da ampla defesa. O art. 272, § 2º, do CPC, invocado pela apelante, dispõe que a ausência do nome do advogado na intimação pode gerar nulidade, desde que demonstrado efetivo prejuízo.

A ré compareceu aos autos, tomou ciência da decisão proferida e exerceu seu direito de defesa na fase recursal, não havendo nenhuma prova de prejuízo processual. Ademais, a sentença foi regularmente publicada em nome do advogado no Diário da Justiça Eletrônico, assegurando-lhe ciência do seu teor. Confira-se:

Conforme pacificado na jurisprudência, a nulidade processual somente se configura quando há demonstração inequívoca de prejuízo à parte, o que não ser verifica no presente caso.

Assim,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrada por suposta dívida de R$7.585,95 e R$2.483,10, ambas com vencimento em maio de 2022, referentes à recuperação de consumo apurada indevidamente.

Argui que a cobrança decorreu de procedimentos unilaterais, sem notificação prévia ou acompanhamento, em afronta às normas administrativas e aos princípios constitucionais.

Sustenta que sua residência é
simples e de pequeno porte
, sendo incompatível com os valores cobrados, que se assemelham ao consumo de um
estabelecimento comercial, além de serem seis vezes superiores
à média de consumo dos últimos 12 meses.

Aduz que
há erro nas leituras efetuadas pela concessionária
, o que justifica a necessidade de revisão das faturas. E mais, que a apelante
não costuma atender administrativamente
às reclamações dos consumidores, motivo pelo qual se viu obrigada a buscar a tutela do Poder Judiciário.

Por se tratar de relação de consumo, competia à ré demonstrar a suposta adulteração no medidor e, consequentemente, a legitimidade da cobrança.

No entanto, diversamente do que afirma, ela não cumpriu integralmente o artigo 591 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, que estabelece o seguinte:

“Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve
:

I -
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
; e

(...)

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º
Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput
.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

(...)

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet”.

O TOI n. 87293903 foi elaborado em 25-4-2022, porém sem observância ao art. 591, I, §§2º e 3º da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, pois não contém a assinatura da autora ou de outro morador (Id 264885286) nem recibo de entrega de uma cópia para ela. Pelo contrário, nele há a anotação de que o “
consumidor recusou-se a assinar”
.

Além disso, ainda que tenha sido realizada a remessa do Aviso de Recebimento (AR) com a Carta ao Cliente, não foi demonstrada, na lide, a devolução ao remetente, hipótese em que incide o §3º do referido artigo, conforme já mencionado (Id 264885287).

Portanto, a conduta unilateral da apelante inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como ao CDC. Por conseguinte, não pode exigir o pagamento do consumo recuperado nessas condições.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.º 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de
energia

elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de
energia
elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de
energia
elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4.
A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Na espécie, o TOI –
Termo
de
Ocorrência
e
Inspeção
foi emitido sem a presença do usuário ou de terceiros que o representasse no at
o. 5. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. MONOCRÁTICA”.
(TJRS,
Apelação Cível n. 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, relatora Iris Helena Medeiros Nogueira, j. 11-9-2020, grifos nossos).

Logo, o consumidor não pode ser responsabilizado por possíveis defeitos e fraudes no medidor, salvo se houver prova da sua autoria, ausente nestes autos.

Dessa maneira, a cobrança de valores decorrente de apuração por perícia unilateral da concessionária é indevida.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ
.

2. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30-5-2019, DJe 3-6-2019).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, em virtude da não apresentação de contrarrazões, deixo de majorar os honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025